Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015638-44.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: PORTOBELLO SHOP S.A.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Portobello Shop S.A. contra a decisão que, em ação civil pública com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a inversão do ônus da prova.
Assegura que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da inversão do ônus da prova, visto que o agravado se trata de “órgão composto por uma série de profissionais capacitados, que são detentores de elevado conhecimento técnico e jurídico, de modo a possuir amplo acesso a qualquer prova que reputar necessária”. Logo, “mostra-se equivocado qualificar o agravado hipossuficiente em relação à agravante”.
Assevera que “não se está diante da hipótese elencada pelo art. 6o, VIII do CDC, que determina a inversão do ônus da prova em função da hipossuficiência fática, técnica e econômica do demandante. Isso porque, reafirma-se, o agravado possui todas as informações necessárias à defesa do direito perseguido, inclusive, porque instaurou previamente processo administrativo”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Por se tratar de ação que tem por finalidade a proteção de direito pertencente a uma coletividade de indivíduos – consumidores – a atuação do Ministério Público é de substituto processual, devendo ser facilitada a defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII e art. 81, ambos do CDC c/c art. 21, da Lei n.o 7.347/85.
Desta forma, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. [...]. (Id. 61710101 – fls. 3).
À primeira vista, a decisão agravada está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da inversão do ônus da prova, em matéria de direito de consumidor:
[...] De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, no que se refere à alegada ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC, ‘o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação’ (STJ, REsp, 1.253.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 09/08/2011). Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1017611/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020).
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator